Tribunal: TJES
Processo: 5002167-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA DIAS DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5002167-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOELMA DIAS DA SILVA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e JOELMA DIAS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO RECONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID’s 11492011 e 11492012).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente JOELMA, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Tratam-se de recursos da parte Autora e do Estado do Espírito Santo. A autora, pugna pela reforma da r. Sentença para determinar a correção monetária do valor do cartão reconstrução, além de perseguir o recebimento dos danos extrapatrimoniais. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad casam,
e, no mérito, a ausência de responsabilização civil.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, não merece acolhida, uma vez que inobstante a lei trazer a competência do Município para a seleção das famílias a serem contempladas o benefício reconhecido por sentença judicial, a lei traz que proceder com a liberação do crédito, encaminhando ao BANESTES o arquivo de cadastro das famílias selecionadas.

Assim,
rejeita-se a preliminar invocada.

Quanto ao pleito de correção monetária, entendo que merece amparo a pretensão recursal. A orientação jurisprudencial se consolidou no sentido de se impor o pagaento, com a devida correção monetária, das parcelas a serem pagas com atraso, sendo irrelevante a apreciação de eventual culpa:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DAQUELE POSTULADO NA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LEI MAIS BENÉFICA. BENEFÍCIO PENDENTE DE CONCESSÃO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...)
4. A correção monetária, diante do caráter alimentar do benefício previdenciário, deve incidir desde quando as parcelas em atraso, não prescritas, passaram a ser devidas, compatibilizando-se, assim, a aplicação simultânea das Súmulas 43 e 148 deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente conhecido. (STJ - REsp n. 385.607/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 18/4/2002, DJ de 19/12/2002, p. 474.)

Sendo assim, a condenação deve sofrer correção monetária, desde quando passaram a ser devidas, até seu efetivo adimplemento.

Quanto ao pleito de reparação moral, entendo que houve falha POR PARTE do Município demandado, sendo resposabilidade exclusiva deste suportar tal reparação.

Com efeito, embora a autora preenchesse os requisitos para a concessão do auxílio emergencial, o benefício acabou não sendo pago, pois o Municípo não promoveu o cadastramento daquela, deixando de fora da lista encaminhada para análise e validação da Secretaria Estadual (SEADH).

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

Nesta esteira, diante da repercussão do fato praticado entendo que a fixação em R$ 3.000,00, a título de danos morais, se mostra adequada, justa e equânime, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe

Por fim, em relação ao pleito do Estado do Espírito Santo em afastar sua responsabilidade civil quanto ao pagamento do auxílio (Cartão Reconstrução), melhor sorte não lhe socorre. O Decreto Estadual n.º 4.570-R, de 31/01/2020, estabeleceu critérios e condições para aplicação da Lei Estadual n.º 11.102/2020, que prevê a resposabilidade do Poder Executivo em custear o benefício perseguido.

Assim, sem muita dificuldade, devem os requeridos suportarem a conceção à autora do benefício do "CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES", devendo a quantia ser devidamente atualizada conforme anteriormente infomado.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
de ambos os recurso inominado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada apenas para:
A) DETERMINAR
que a
condenação quanto ao pagaento relativo ao benefício do "CARTÃO RECONSTRUÇÃO ES", deve sofrer correção monetária, desde quando passaram a ser devidas, até seu efetivo adimplemento; e
B)

CONDENAR,
exclusivamente,
o Município de Linhares ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância que deverá ser corrigida a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 362 e 54, ambas do STJ)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em relação ao Recurso do Estado do Espírito Santo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de condenar a Recorrente JOELMA
em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso
.

Condeno o Recorrente Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC. Sem condenação custas processuais (art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013).

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)